Tribunal: TJMT
Processo: 0001377-60.2014.8.11.0025
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001377-60.2014.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAIZA RODRIGUES DE FARIAS SILVA - CPF: 937.659.831-87 (APELANTE), LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO - CPF: 817.862.040-53 (ADVOGADO), CARRASCO & SILVA LTDA - ME - CNPJ: 09.363.674/0002-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia da exequente, mesmo após sucessivas intimações. A apelante alega ausência de intimação pessoal válida, defendendo a possibilidade de mera suspensão ou arquivamento do feito, nos termos do art. 921 do CPC. Sustenta, ainda, nulidade na certificação do trânsito em julgado. O apelado pugna pela manutenção da sentença, sob o argumento de que a extinção foi corretamente decretada, haja vista a desídia da exequente em atualizar seus dados e impulsionar o processo, bem como a alegada nulidade da citação na ação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do cumprimento de sentença por abandono da causa foi precedida de intimação pessoal válida da exequente, conforme exige o art. 485, §1º, do CPC; e (ii) definir se a paralisação do feito executivo poderia ensejar a suspensão, arquivamento ou a extinção da execução, especialmente diante da ausência de embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte exequente, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. Restou comprovado que a exequente foi regularmente intimada, tanto por seu procurador quanto por tentativa de intimação pessoal, sem que tenha se manifestado nos autos.

4.

Nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, considera-se válida a intimação enviada ao endereço constante dos autos, competindo à parte manter seus dados atualizados. A ausência de atualização de endereço impossibilitou a intimação da exequente, configurando desídia processual que justifica a extinção do feito.

5.

A extinção do cumprimento de sentença por abandono da causa encontra respaldo no art. 485, III, do CPC, norma aplicável subsidiariamente ao processo executivo, conforme o art. 771 do CPC. A ausência de previsão expressa no rol do art. 924 do CPC não impede a aplicação do referido fundamento para extinção.

6.

Em se tratando de execução não embargada e com trânsito em julgado da fase de conhecimento, inexiste necessidade de requerimento da parte contrária para a extinção do processo por abandono, conforme dispõe o art. 485, §6º, do CPC.

7.

A alegação de nulidade em razão de suposto erro na certificação do trânsito em julgado não compromete a validade da sentença extintiva, que se fundamentou na ausência de impulso processual pela exequente, após intimações válidas.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a inércia da parte credora, mesmo intimada pessoalmente, autoriza a extinção do processo executivo por abandono da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do cumprimento de sentença por abandono da causa é admissível, desde que precedida de intimação pessoal válida da parte exequente para dar andamento ao feito, conforme prevê o art. 485, §1º, do CPC.

2.

Compete à parte exequente manter seu endereço atualizado nos autos, sendo válida a intimação realizada no último endereço informado, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.

3.

É desnecessário o requerimento da parte executada para a extinção do processo por abandono da causa, em execução não embargada, conforme art. 485, §6º, do CPC.

4.

O rol do art. 924 do CPC não é taxativo, admitindo-se a extinção da execução com base no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III, §1º e §6º; 771; 921; 924; 274, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp nº 1800035/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.10.2019, DJe 28.10.2019.
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1505230/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01.06.2020, DJe 05.06.2020.
TJMT, Apelação nº 0000037-38.2005.8.11.0109, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2024, DJe 29.05.2024.
TJMT, Apelação nº 1000208-32.2020.8.11.0018, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025, DJe 27.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Apelação Cível interposta por Maiza Rodrigues de Farias Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a exequente não impulsionou o feito, mesmo após sucessivas intimações.

A apelante sustenta que a extinção do feito foi prematura e indevida, alegando que não foi intimada pessoalmente para impulsionar a execução.

Aduz, ainda, que a medida correta seria apenas o arquivamento do feito, e não sua extinção, pois, nos termos do artigo 921 do CPC, o correto seria suspender a execução até que o exequente manifestasse interesse em prosseguir com a cobrança.

Além disso, alega erro na certificação do trânsito em julgado, pois a sentença teria sido certificada como definitiva antes do esgotamento do prazo recursal.

Em sede de contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença, argumentando que a extinção foi acertada, pois a exequente não atualizou seu endereço nos autos, tornando impossível sua intimação pessoal.

Assevera, ainda, que a execução deve ser considerada nula desde a fase de conhecimento, pois a citação na ação originária teria sido realizada de forma irregular, tornando inexigível o título executivo judicial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a insurgência da parte requerida, ora apelante, se dá com relação à sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, fundamentando a decisão no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a exequente
não impulsionou o feito, mesmo após sucessivas intimações
.

Consta dos autos que a apelante ajuizou cumprimento de sentença em face de Carrasco & Silva Ltda – ME, visando o pagamento de quantia devida em razão de rescisão contratual previamente reconhecida por decisão judicial.

Durante a tramitação da execução, a apelante requerera a suspensão do feito, sob a justificativa de que havia Ação Civil Pública em curso envolvendo o mesmo objeto.

Contudo, posteriormente, foi intimada a se manifestar sobre o prosseguimento da execução, sem que houvesse qualquer resposta

Ainda assim, não houve qualquer iniciativa da parte interessada, razão pela qual o juízo determinou o arquivamento do feito até eventual provocação da exequente ou o decurso do prazo prescricional, de modo que, considerando configurado o abandono da causa, extinguiu a execução sem resolução do mérito, atribuindo à exequente o ônus processual pelo desinteresse.

Desse modo, a controvérsia posta nos autos reside na possibilidade ou não de extinção do cumprimento de sentença por abandono da causa, diante da inércia da parte exequente em impulsionar o feito, mesmo após reiteradas intimações.

Sustenta a recorrente que a medida cabível seria apenas o arquivamento da execução, e não a extinção do feito, sob o fundamento de que a paralisação da cobrança não poderia ser interpretada como renúncia ao crédito judicialmente reconhecido.

O exame dos autos revela que a exequente foi intimada em diversas oportunidades para manifestar interesse no prosseguimento da execução, tanto por meio de seu advogado quanto por tentativa de intimação pessoal, sem que tenha adotado qualquer providência para dar andamento ao feito.

Em decisão proferida em 23/11/2022, id. 266454761, o magistrado expressamente determinou que o feito aguardaria no arquivo até que a parte se manifestasse ou até o decurso do prazo prescricional, registrando o seguinte:

"Vistos. Da análise dos autos, constata-se que mesmo instada duas vezes (por meio de procurador e pessoalmente) a se manifestar sobre o prosseguimento do feito, quedou-se inerte a exequente, revelando desinteresse/desídia com andamento processual. Nesse diapasão, é de se recordar que a satisfação do crédito exequendo é matéria de interesse disponível e privado do credor, não podendo o Judiciário se substituir a ela no interesse de sua pretensão. Ademais, é certo que ocorrendo a inércia do credor na fase executiva, o caminho a ser adotado é o arquivamento do feito (...)."

A jurisprudência é uníssona ao assentar que, nos casos de execução de título judicial, a ausência de movimentação por parte do credor pode levar ao arquivamento do feito, e, em determinadas circunstâncias, à própria extinção da execução.

À propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME:

Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, por abandono da causa pela exequente, fundamentada no art. 485, III, do CPC, após a ausência de manifestação mesmo após intimação pessoal. A exequente alega nulidade da sentença sob o argumento de ausência de intimação de seu patrono e de inexistência de requerimento da parte executada para a extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo por abandono da causa foi precedida de regular intimação pessoal da exequente, nos termos do art. 485, §1º, do CPC; e (ii) analisar se, em se tratando de execução não embargada, há necessidade de requerimento da parte contrária para a extinção do processo por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, conforme determina o art. 485, §1º, do CPC. Nos autos, ficou comprovado que a exequente foi regularmente intimada de forma pessoal, e sua inércia ensejou a extinção.

Embora o art. 924 do CPC não preveja expressamente a hipótese de extinção da execução por abandono, o entendimento jurisprudencial consolidado admite essa possibilidade com fundamento no art. 485, III, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo executivo, conforme autoriza o art. 771 do CPC.

Tratando-se de execução não embargada, é desnecessário o requerimento da parte executada para a extinção do processo por abandono da causa, conforme dispõem o art. 485, §6º, do CPC, e a Súmula 240 do STJ, que não se aplica à presente hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora, ainda que por meio eletrônico, sendo desnecessário requerimento da parte executada em se tratando de execução não embargada.

O rol do art. 924 do CPC, que prevê as hipóteses de extinção da execução, não é taxativo, sendo admissível a extinção por abandono da causa com base no art. 485, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, §1º e §6º; 771; 924; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1505230/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01.06.2020, DJe 05.06.2020.

TJMT, Apelação nº 0000170-94.2011.8.11.0004, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07.12.2022, DJe 12.12.2022.

TJMT, Apelação nº 0000037-38.2005.8.11.0109, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2024, DJe 29.05.2024. (N.U 1000208-32.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025)

Veja-se que o artigo 485, III, do CPC, é claro ao prever a extinção do processo quando a parte deixa de promover os atos necessários ao seu andamento, sem justificar sua omissão.

A conduta da exequente, que não respondeu às intimações, e sequer demonstrou interesse na retomada do processo durante longo período, caracteriza verdadeiro abandono da causa, ensejando sua extinção.

Ademais, não há falar em nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida.

A alegação da apelante de que não foi localizada não se sustenta, pois a impossibilidade de intimação decorreu de sua própria omissão em fornecer informações atualizadas ao juízo, o que não pode ser revertido em seu favor para afastar a extinção do feito.

Nos termos do artigo 274, parágrafo único, do CPC, considera-se válida a intimação realizada no endereço fornecido nos autos, cabendo à parte manter seus dados atualizados.

Consoante entendimento do STJ, é responsabilidade do exequente manter seu endereço atualizado nos autos a fim de viabilizar sua intimação para impulsionar o processo, como cito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. PARTE AUTORA QUE, MESMO INSTADA A SE MANIFESTAR, PERMANECEU INERTE . INTIMAÇÃO PELOS CORREIOS E OFICIAL DE JUSTIÇA INFRUTÍFERA. DEVER DAS PARTES DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO QUE SE IMPUNHA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1
. É dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art . 77, V, do CPC/2015), sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado a correspondência, se houver alteração temporária ou definitiva nessa localização
(art. 274, parágrafo único, do CPC/2015). 2. No caso, a intimação pessoal da exequente foi inviabilizada por falta do endereço correto, motivo pelo qual foi extinto o processo sem resolução de mérito . 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1800035 SC 2019/0053250-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2019) (grifos nossos).

Cumpre consignar, ainda, que caso configurada essa desídia processual, não se exige requerimento do executado para a extinção do processo por abandono da causa, quando se tratar de execução cujos embargos tenham sido definitivamente julgados, haja vista a manifesta ausência de interesse do devedor no prosseguimento do feito, já que a execução visa exclusivamente à satisfação do direito do credor.

Outrossim, embora não conste no art. 924 do CPC a possibilidade de extinção da execução por abandono, conforme o entendimento jurisprudencial, tal hipótese é perfeitamente possível, esse foi o entendimento desta Quinta Câmara de Direito Privado, cujo voto de minha relatoria, abaixo transcreve-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DA PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – ABANDONO NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Em que pese a hipótese de extinção por abandono, não esteja prevista no 924 do CPC, o entendimento jurisprudencial não afasta tal possibilidade nos processos de execução.

Ausente a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento do feito, com a devida advertência e a respectiva inércia, incabível a extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono do processo, nos termos do art. 485, inciso III do Código de Processo Civil.” (N.U 0000037-38.2005.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)”.

No que se refere à alegação de erro na certificação do trânsito em julgado, ainda que se reconheça eventual equívoco formal, tal fato não compromete a higidez da sentença extintiva, a qual se fundamenta na inércia da exequente.

Assim, a decisão recorrida está em consonância com o entendimento consolidado da jurisprudência, conforme se extrai do seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em afirmar que a inércia do autor, após intimado a se manifestar, acarreta a extinção do processo por abandono da causa. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1505230 BA 2019/0140262-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2020)”

Portanto, não há qualquer nulidade a ser reconhecida, tampouco fundamento para afastar a extinção do feito.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação de Maiza Rodrigues de Farias Silva, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025